Tribunal: TJMT
Processo: 1041114-58.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041114-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MARIA IRIS MORBECK CURVO - CPF: 594.618.451-20 (APELADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCLUSÃO COMPULSÓRIA DE IDOSA DO PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – NECESSIDADE DE SE MANTER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR TEMPO INDETERMINADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL – REDUÇÃO DE R$6.000,00 PARA R$3.000,00 – NÃO HOUVE A EFETIVA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão,
por prazo indeterminado
, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde. [...] (REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).”
(g.n.)

Em relação ao
quantum
, este deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Mediante tais critérios, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela um tanto além do razoável, motivo pelo qual deve ser reduzido para o importe de R$3.000,00, especialmente porque em nenhum momento a Apelada deixou de ser atendida pela Apelante, ou seja, não houve a suspensão efetiva dos serviços de saúde.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1041114-58.2021.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: MARIA IRIS MORBECK CURVO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por
MARIA IRIS MORBECK CURVO,
para

determinar que a ora Apelante
mantenha o plano de saúde da Apelada, com as condições anteriormente contratadas com o seu falecido esposo ELI MODESTO CURVO,
tornando definitiva a liminar outrora concedida.

Além disso, a sentença condenou a Apelante
ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A Apelante aduz, em suma, que a manutenção do plano pós-morte do titular tem vigência por período máximo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme preceituam os artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98,
e que oferecida à Apelada a possibilidade de migração para um plano de saúde na modalidade individual.

Requer, ainda, a reforma da sentença para afastar a condenação em indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, que seja minorado o valor, pois arbitrado em excesso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023